Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600283-04.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600283-04.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Pintura em Muro
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600283-04.2024.6.16.0155
que julgou parcialmente procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral,
confirmando a tutela liminar concedida, e extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual aplico ao representado a multa
prevista no art. 39, §8°, da Lei 9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Representação
ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral do Município de Piraquara/PR, em face de André Morais
da Silva, candidato a Vereador pelo Município de Piraquara/PR. Aduziu, em síntese, irregularidade
em propaganda eleitoral nos autos de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral nº
0600277-94.2024.6.16.0155, registrada pelo Sistema Pardal, e que referida irregularidade estaria
demonstrada em razão de inscrições realizadas em muros residenciais, contendo o nome de urna
do candidato. Destacou que identificou um total de 9 (nove) endereços e muros espalhados pela
cidade de Piraquara em que essas inscrições foram localizadas e que foram efetuadas em muros
externos de imóveis com a mensagem "Aviário do Deco". Os posts 1 e 2: trazem a imagem de um
muro com a inscrição: aviário do Deco seguida de um n° de telefone com a descrição de "disque
ração", em que há também algumas pichações. Posts 3 e 4: print da imagem do perfil do Instagram
do representado em que na foto do perfil traz o nome de:"Deco do aviário e nº 10777, sendo o 2°
post algumas imagens com a foto que em tese é a do representado com algumas frases em
destaque: "Eu nunca quis ser candidato; Parece piada mas é realidade; Quem é esse cara"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANDRE MORAIS DA SILVA (RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224943
29/11/2024
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44224943 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575124300000043172245
Número do documento: 24112917575124300000043172245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:19:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.631

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600283-04.2024.6.16.0155 – Piraquara –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ANDRE MORAIS DA SILVA
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. PUBLICIDADE COMERCIAL.
OUTDOOR. AFASTAMENTO DE MULTA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente representação eleitoral,
condenando o recorrente ao pagamento de multa
por propaganda eleitoral irregular, mediante o
uso de outdoor, no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
as inscrições realizadas em muros caracterizam
propaganda eleitoral irregular; (ii) determinar se
a prática justifica a aplicação de multa prevista
no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral proíbe a propaganda por
meio de outdoors, visando garantir a isonomia

Num. 44224943 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575124300000043172245
Número do documento: 24112917575124300000043172245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:19:44
entre os candidatos, pois essa forma de
divulgação pode criar um desequilíbrio eleitoral
devido ao seu alto impacto visual.
4. Contudo, a análise do conteúdo das pinturas
revela que elas se limitam à divulgação do
estabelecimento comercial do recorrente, sem
menções eleitorais, como pedido de voto ou
número de urna, o que afasta a incidência da
vedação legal.
5. Precedentes jurisprudenciais indicam que a
utilização de publicidade sem viés eleitoral não
configura propaganda eleitoral irregular, sendo
classificada como "indiferente eleitoral".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A publicidade comercial,
sem viés eleitoral e sem pedido de voto
explícito, não configura propaganda eleitoral
irregular, mesmo que realizada em meio
semelhante a um outdoor.
______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 39, §8º.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, REI
nº 060215857, Rel. Des. Roberto Aurichio
Junior, j. 14.09.2022, publ. 19.09.2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 27/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ MORAIS DA SILVA contra a sentença proferida pelo

Num. 44224943 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575124300000043172245
Número do documento: 24112917575124300000043172245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:19:44
Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara, que julgou procedente a Representação ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, referente à prática de propaganda eleitoral irregular mediante
utilização de meio proscrito (outdoor), condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) (id. 43971667).
Em suas razões recursais (id. 43971671), o recorrente alega que as pinturas realizadas em muros da cidade
não constituem propaganda eleitoral, mas publicidade de sua empresa. Argumenta que as inscrições foram
feitas antes do período eleitoral e que não continham elementos típicos de propaganda, como o número de
candidatura, propostas ou slogans de campanha.
Afirma que as frases exibidas, como "disk-ração", visavam promover apenas o comércio de sua empresa, o
"Aviário do Deco", sem qualquer intenção de influenciar o eleitorado.
Sustenta ainda que, por não haver pedido explícito de votos ou qualquer mensagem eleitoral nas pinturas, a
sentença deveria ser reformada para afastar a multa. Defende que a prática configura um "indiferente
eleitoral", conforme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que o conteúdo das pinturas
não pode ser considerado propaganda eleitoral.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a representação e afastada a
multa aplicada.
Em contrarrazões (id. 43971676), o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL defende a manutenção da
sentença, alegando que, embora o texto das pinturas não contenha um pedido explícito de voto, há clara
intenção eleitoral, uma vez que o nome "Deco do Aviário" é o mesmo utilizado pelo recorrente como nome
de urna.
Afirma que a prática de utilizar inscrições em muros com efeito visual de outdoor constitui propaganda
eleitoral irregular, conforme o art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97.
Argumenta ainda que, em cidades pequenas como Piraquara, a divulgação maciça do nome do candidato por
meio de outdoors ou similares cria um desequilíbrio no processo eleitoral, influenciando a vontade dos
eleitores.
Por fim, requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença condenatória.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
argumentando que a sentença está de acordo com a legislação eleitoral e que a multa foi corretamente
aplicada (id. 43975710).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, mormente a
tempestividade, tendo em vista que a sentença foi publicada em 02/09/2024 (id. 43971667) e o recurso foi
protocolado em 03/09/2024 (id. 43971671), razão pela qual merece conhecimento.
A presente representação eleitoral foi ajuizada para apurar a conduta do recorrente, que, na condição de
candidato ao cargo de vereador em Piraquara, teria realizado propaganda eleitoral irregular. A alegação se
fundamenta nas inscrições em muros da cidade de Piraquara, as quais remetem ao seu nome de urna, "Deco
do Aviário", configurando, segundo o recorrido, um efeito de outdoor, prática vedada pela legislação

Num. 44224943 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575124300000043172245
Número do documento: 24112917575124300000043172245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:19:44
eleitoral.
O conteúdo das inscrições limita-se à divulgação do nome do estabelecimento comercial do recorrente,
"Aviário do Deco", número de telefone e aos dizeres "Disk Ração", sem incluir número de urna, propostas,
símbolos partidários ou exaltação de qualidades pessoais do candidato, e sem qualquer pedido de voto,
conforme acostado aos autos (id. 43971652):

O recorrente admite a realização da pintura nos muros, mas afirma que o fato é um irrelevante eleitoral, uma
vez que estas visam exclusivamente promover sua empresa.
Contudo, o Ministério Público Eleitoral sustenta que há uma intenção eleitoral implícita no conteúdo das
pinturas, visto que o uso do nome "Deco do Aviário" como nome de urna sugere uma associação entre a
imagem do candidato e o estabelecimento.
A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, refere-se ao caráter eleitoral do conteúdo grafado nos
muros.
Sobre a utilização de outdoors na campanha eleitoral, dispõe o art. 39, § 8º da Lei nº 9.504/97:

Art. 39 (...) § 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-
se a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda
irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). (grifou-se)

A proibição visa proteger a isonomia entre os candidatos, considerando, por um lado, o alto custo dessa
modalidade de propaganda, que pode torná-la inviável para alguns concorrentes, e, por outro, o impacto
visual significativo que poderia permitir uma exposição desproporcional de um candidato em relação aos
demais.
Das imagens que instruíram a petição inicial é possível ver que, em diferentes locais da cidade de Piraquara,
o recorrente utilizou inscrições em muros que remetem ao nome de seu estabelecimento comercial, 'Aviário
do Deco', o que, segundo o recorrido, configura um efeito de outdoor.
No entanto, as escritas em muros apresentam elementos que se assemelham à identidade visual do negócio
do candidato, e limitam-se à divulgação de informações comerciais, sem qualquer menção ou referência à
sua candidatura, o que afasta a incidência da vedação contida no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 (fl. 7 id.
43971671):

Num. 44224943 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575124300000043172245
Número do documento: 24112917575124300000043172245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:19:44

Este Tribunal já decidiu que a utilização de aparato publicitário que não possui viés eleitoral não viola a
proibição legal. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. INFORMAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO À JUSTIÇA ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA SUPRIDA POSTERIORMENTE
QUE NÃO ELIDE APLICAÇÃO DE SANÇÃO. MULTA. CABIMENTO. PROPAGANDA
PUBLICITÁRIA. ARTISTA. UTILIZAÇÃO DE OUTDOOR. VIÉS ELEITORAL. INEXISTÊNCIA.
INDIFERENTE ELEITORAL. DIREITO ELEITORAL MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE.
1. O artigo 57–B, §5º, da Lei nº 9.504/97 prevê a sanção em razão do não cumprimento do requisito de
informar o site de campanha à Justiça Eleitoral.
2. No caso, houve a informação, porém de forma equivocada, faltando uma parte do endereço, qual seja
a palavra "campanha", inobservada a norma legal, razão pela qual mesmo que suprida, cabe aplicação
da multa.
3. Propaganda publicitária em outdoor, decorrente de contrato comercial firmado no exercício da
atividade artística, sem viés eleitoral, é mero indiferente eleitoral, não sendo passível de passível de
intervenção desta Justiça Especializada, diante do Direito Eleitoral mínimo.
4. Recurso conhecido e provido em parte.
(TRE/PR, REl nº 060215857, Rel. Dr. Roberto Aurichio Junior, j. 14/09/2022)

No caso em análise, verifica-se que, embora haja utilização de aparato publicitário semelhante a um outdoor,
seu conteúdo não possui caráter eleitoral, tratando-se apenas de publicidade comercial (indiferente eleitoral).
Portanto, afasta-se completamente a ideia de utilização de meio proscrito.
Desta forma, não se configura a prática de propaganda eleitoral irregular, uma vez que não houve a
utilização de meio proscrito pela legislação eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente a representação, afastando a
aplicação da multa, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Num. 44224943 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 29/11/2024 17:57:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112917575124300000043172245
Número do documento: 24112917575124300000043172245
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 15:19:44
Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600283-04.2024.6.16.0155 - Piraquara -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ANDRE MORAIS DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184,
EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024